Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-04.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
PROCESSO CIVIL E CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. DIVÓRCIO E PARTILHA DE BENS. SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL. AQUISIÇÃO DO BEM NA CONSTÂNCIA DA UNIÃO. COLABORAÇÃO MÚTUA. PARTILHA DOS VALORES EFETIVAMENTE PAGOS. AUTOMÓVEL EM NOME DE TERCEIRO. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. EXCLUSÃO DA PARTILHA. DÍVIDAS CONTRAÍDAS NA CONSTÂNCIA DO CASAMENTO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS EX-CÔNJUGES. ALIMENTOS TRANSITÓRIOS. ASSISTÊNCIA MÚTUA. EXCEPCIONALIDADE. PRAZO HÁBIL PARA REABILITAÇÃO E REINSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO.

I. Rejeitada a preliminar de inovação recursal suscitada pela parte recorrida, uma vez que os direitos aquisitivos do imóvel situado no Setor Habitacional Mangueiral, bem como a propriedade do veículo Toyota Etios foram devidamente apresentados na demanda e, inclusive, rebatidos na contestação, sendo objeto de análise da sentença.
II. Rejeitada a preliminar de nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa. Diante da suficiência da prova documental para análise das dívidas e dos bens a serem partilhados na ação de divórcio, a realização de prova oral se mostra desnecessária à solução da controvérsia, cabendo ao magistrado proceder ao julgamento da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo (STJ - AgInt no AgInt no AREsp: 843680, Relator: Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 13/12/2016).
III. A apelação impugna a decisão que deixou de inserir certas despesas e bens na partilha, após a dissolução da sociedade conjugal entre as partes. A recorrente pretende incluir na partilha o imóvel situado no Setor Habitacional Mangueiral, Jardim Botânico/DF, financiado pela Caixa Econômica Federal, além do veículo Toyota Etios, bem como requer a exclusão do empréstimo consignado contraído pelo ex-cônjuge.
IV. As partes se casaram sob o regime da comunhão parcial de bens, devendo, assim, ser incluídos na partilha, os bens adquiridos a título oneroso e na constância do casamento (Código Civil, artigo 1.660, inciso I). O contrato de financiamento imobiliário com a Caixa Econômica Federal foi realizado na constância do matrimônio, sendo cabível, portanto, a partilha igualitária apenas das mensalidades adimplidas até a separação de fato das partes, dado que foi atribuído ao demandado a reponsabilidade pelo pagamento das parcelas restantes. No ponto, acertada a divisão definida na sentença.
V. A apelante sustenta que o saldo devedor dos empréstimos consignados realizados pelo ex-marido não deve ser partilhado entre as partes. Ocorre que, no regime de comunhão parcial de bens, a administração do patrimônio comum compete a ambos os cônjuges (Código Civil, art. 1.663, §1o), de sorte que no caso de divórcio, as dívidas contraídas na constância da sociedade conjugal devem ser incluídas no rol da partilha, dado que se presumem efetuadas em benefício da família e constituem obrigação solidária entre os ex-cônjuges.
VI. A apelante pleiteia a meação do veículo Toyota Etios, sob o fundamento de que, embora esteja formalmente registrado em nome do pai do demandado, a propriedade seria do próprio apelado. No caso concreto, consta CRLV (Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo) em nome do genitor do apelado, sendo que não foram juntadas evidências suficientes para elidir as informações constantes no documento oficial, razão pela qual o bem não deve ser incluído na partilha.
VII. A legislação civil prevê que, com base no dever de mútua assistência, podem ser fixados alimentos em prol do ex-cônjuge necessitado (Código Civil, art. 1.654, “caput” e §1o). Nesse sentido, além do binômio necessidade do reclamante e possibilidade do obrigado, outro fator deve ser sopesado quando da prolação da decisão, qual seja, a capacidade para o trabalho de quem recebe a prestação alimentícia.
VIII. No caso concreto, os alimentos foram fixados em 15% (quinze por cento) dos rendimentos do apelado (policial militar do Distrito Federal), a serem pagos pelo período de 2 (dois) anos à alimentante, que possui trinta e oito anos de idade, tem formação superior em mais de uma área profissional e não demonstrou incapacidade para exercer atividade laborativa. Dessa forma, os critérios para a definição do quantum alimentar e o prazo de duração da obrigação, foram acertadamente analisados e fixados na sentença, dado que esses alimentos constituem medida excepcional e temporária, com duração suficiente para que a alimentanda seja reinserida no mercado de trabalho e, por conseguinte, consiga prover a própria subsistência.
IX. Apelação conhecida. Rejeitadas as preliminares. No mérito, desprovido.